Tribunal: TJPA
Processo: 0835468-58.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835468-58.2024.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA DE LEMOS ELERES JUNIOR

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DISTRATO ANTECIPADO. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por professor contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação, visando à anulação de ato de distrato e à manutenção do vínculo até o termo final do contrato prorrogado para 31.01.2025.

2.

O impetrante sustenta ilegalidade do desligamento, por ausência de contraditório e ampla defesa em processo administrativo instaurado para apurar supostas condutas funcionais inadequadas.

3.

A autoridade apontada como coatora e o ente estadual defenderam a natureza precária do contrato temporário e a inexistência de direito líquido e certo à permanência no cargo. A sentença reconheceu a inexistência de direito subjetivo à manutenção do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se servidor contratado temporariamente possui direito líquido e certo à manutenção do vínculo até o termo final previsto no contrato prorrogado, bem como se o distrato antecipado exige comprovação, em sede de mandado de segurança, de violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e da Lei nº 12.016/2009.

4.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 possui natureza excepcional e precária. Não gera estabilidade nem direito subjetivo à permanência até o termo final.

5.

A mera prorrogação contratual não afasta a precariedade do vínculo, nem impede o distrato pela Administração, desde que inexistente ilegalidade manifesta.

6.

Não há prova pré-constituída de violação ao contraditório, à ampla defesa, desvio de finalidade ou abuso de poder. A apuração das circunstâncias fáticas do desligamento demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

7.

Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade, mantém-se a sentença que denegou a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da CF/1988 possui natureza precária e não confere direito subjetivo à permanência até o termo final do contrato.

2. O distrato antecipado somente pode ser invalidado em mandado de segurança mediante prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MARIA DE LEMOS ELERES JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0835468-58.2024.8.14.0301,
impetrado em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS – SAGEP e à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

Em síntese, conforme a petição inicial, o impetrante afirmou ter sido contratado temporariamente pela SEDUC para exercer o cargo de Professor de Matemática, mediante contrato administrativo, permanecendo lotado na Escola Estadual Maurício Hamoy, no Município de Óbidos/PA.

Relatou que seu vínculo foi prorrogado até 31 de janeiro de 2025, mas que, em 28/02/2024, foi comunicado informalmente acerca de seu desligamento, tendo posteriormente tomado ciência de que o distrato decorreu de processo administrativo instaurado para apurar supostas condutas de desobediência e má relação profissional com o corpo docente e discente.

Sustentou a ilegalidade do ato de distrato, alegando ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo, bem como a existência de direito líquido e certo à manutenção do contrato até o termo final. Requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, a confirmação da segurança para anular o ato de desligamento.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, defendendo a inexistência de direito líquido e certo, a natureza precária do contrato temporário e a possibilidade de rescisão a qualquer tempo, não havendo estabilidade ou garantia de permanência.

O ESTADO DO PARÁ requereu ingresso na lide e reiterou os fundamentos quanto à precariedade do vínculo e à legalidade do distrato.

Sobreveio sentença denegando a segurança. Fundamentou o juízo de origem que o contrato temporário possui natureza precária, inexistindo garantia de permanência, podendo o contratado ser exonerado a qualquer tempo, inexistindo direito líquido e certo à manutenção do vínculo. Destacou que o concurso público é regra constitucional e que a contratação temporária constitui exceção, não conferindo estabilidade ao contratado.

Irresignado, o impetrante interpôs a presente
Apelação
, sustentando a nulidade da sentença e reiterando a existência de ilegalidade no ato administrativo que promoveu o distrato, sob o argumento de que houve instauração de processo administrativo sem observância adequada das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Defendeu que, tendo havido prorrogação contratual até janeiro de 2025, não poderia a Administração rescindir unilateralmente o contrato sem motivação idônea e sem regular processo.

Requereu o exercício do juízo de retratação e, não sendo o caso, o provimento do recurso para concessão da segurança.

Apresentadas
Contrarrazões
, o ESTADO DO PARÁ, defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de direito líquido e certo, a legalidade do distrato e a natureza precária do vínculo temporário.

O
Ministério Público, em grau recursal
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo ausente direito líquido e certo apto a amparar a pretensão do impetrante.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se o impetrante, contratado temporariamente para exercer a função de Professor de Matemática junto à SEDUC, detinha direito líquido e certo à manutenção do vínculo até o termo final previsto no contrato prorrogado, bem como se o ato de distrato padece de ilegalidade ou abuso de poder.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, entendido como aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, restou incontroverso que o apelante mantinha vínculo temporário com a Administração Pública estadual, exercendo função de professor contratado sob regime precário.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando hipótese de vínculo jurídico de natureza excepcional e transitória, que não gera estabilidade ou garantia de permanência no cargo.

A sentença recorrida corretamente assentou que “é da essência do contrato temporário a inexistência de garantia para o contratado, que pode ser exonerado a qualquer tempo”, ressaltando que o serviço temporário constitui regra de exceção no sistema constitucional, sendo o concurso público a forma ordinária de ingresso no serviço público.

Embora o apelante sustente que seu contrato havia sido prorrogado até 31/01/2025, o que lhe asseguraria o direito de permanecer no cargo até o término do prazo estipulado, ressalto que a mera previsão de termo final não afasta a natureza precária do vínculo, nem impede que a Administração, no exercício de seu poder discricionário, proceda ao distrato, desde que inexistente ilegalidade manifesta.

Não se vislumbra, nos autos, demonstração inequívoca de violação ao contraditório ou à ampla defesa no processo administrativo mencionado, tampouco prova pré-constituída de que o ato tenha sido praticado com desvio de finalidade ou abuso de poder.

O impetrante limita-se a afirmar a arbitrariedade do distrato, sem comprovar, de forma objetiva e documental, a ocorrência de ilegalidade flagrante. A controvérsia acerca das circunstâncias fáticas que ensejaram o desligamento demandaria, inclusive, dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Ademais, o vínculo temporário, por sua própria natureza, não confere ao contratado direito subjetivo à permanência até o termo final, sobretudo quando ausente demonstração de que o ato administrativo tenha violado norma legal específica.

A sentença recorrida examinou adequadamente a questão, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo, entendimento que se mostra consentâneo com o regime jurídico aplicável às contratações temporárias.

Verifico, que o recurso se limita a reiterar as alegações já deduzidas na inicial, sem infirmar de modo eficaz os fundamentos adotados pelo Juízo de origem quanto à precariedade do vínculo e à ausência de ilegalidade comprovada. Dessa forma, não havendo comprovação de direito líquido e certo, tampouco de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026